Tribunal: TJSP
Processo: 1034226-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PONTUAÇÃO – INCLUSÃO NO PRONTUÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PONTUAÇÃO – INCLUSÃO NO PRONTUÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – ILEGALIDADE – ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Impetração que se volta contra o lançamento de pontuação no prontuário do impetrante. Comprovação de que a sanção foi aplicada na pendência de recurso administrativo. Nenhuma restrição incidirá no prontuário do infrator, enquanto houver recurso pendente de apreciação na esfera administrativa. Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB, e Resoluções CONTRAN no 619/16 (art. 17) e 723/18 (art. 25). Existência de recurso administrativo pendente de julgamento. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034226-54.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034226-54.2020.8.26.0053 -Voto no 30.849
2
VOTO No 30.849
APELAÇÃO No 1034226-54.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: SAMUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Juiz de 1a Instância: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

MULTA
POR
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO

PONTUAÇÃO

INCLUSÃO
NO
PRONTUÁRIO
-
RECURSO
ADMINISTRATIVO
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO
ILEGALIDADE
ABUSO DE PODER

OFENSA
A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

EXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.
3. Impetração que se volta contra o lançamento de
pontuação no prontuário do impetrante. Comprovação de
que a sanção foi aplicada na pendência de recurso
administrativo. Nenhuma restrição incidirá no prontuário do
infrator, enquanto houver recurso pendente de apreciação na
esfera administrativa. Inteligência do art. 290, parágrafo
único, do CTB, e Resoluções CONTRAN no 619/16 (art. 17)
e 723/18 (art. 25). Existência de recurso administrativo
pendente de julgamento. Sentença reformada. Segurança
concedida. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 68/69, cujo relatório
se adota, denegou a segurança contra ato do impetrado consistente no
lançamento de pontos no prontuário do impetrante antes de encerrado o
julgamento na esfera administrativa.
Inconformado
apela
o
impetrante
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta que na pendência de
recurso impugnando a autuação é vedada a aplicação de pena ao condutor.
Alega que a pontuação somente foi excluída de seu prontuário em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034226-54.2020.8.26.0053 -Voto no 30.849
3
deferimento da medida liminar, devendo a segurança ser concedida para
que sejam respeitados os ditames legais e o princípio do contraditório e
ampla defesa.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.
Segundo estabelece a Carta Magna,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX,
CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY
LOPES MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua
existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o
seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p. 38).
Na espécie, o ato impugnado se mostra
ilegal e ofensivo ao direito líquido e certo do apelante.
Com efeito, a Constituição Federal garante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034226-54.2020.8.26.0053 -Voto no 30.849
4
que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
Também a Carta Estadual não deixa
dúvidas sobre a matéria, ao estabelecer que “nos procedimentos
administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido
processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do
contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados” (art.
4o).
Seguindo
a
orientação
do
texto
constitucional, o Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a aplicação
das penalidades após o esgotamento dos recursos nele previstos, ou seja,
com o trânsito em julgado da decisão administrativa (art. 290, parágrafo
único, e art. 288).
Da mesma forma, o CTB reforça em seu
art. 265 o dever da administração de observar ao devido processo legal ao
determinar que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, assegurados ao
infrator o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Não
bastasse
a
clareza
das
determinações do CTB, o Conselho Nacional de Trânsito editou a
Resolução CONTRAN no 619, de 06 de setembro de 2016, por meio da qual
reitera que somente depois de esgotados os recursos as penalidades
aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH (art. 17).
No
mesmo
sentido
a
Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034226-54.2020.8.26.0053 -Voto no 30.849
5
CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018, ao dispor que no “curso do
processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria do documento de habilitação, renovação e transferência para
outra unidade da Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de
suspensão ou cassação do documento de habilitação” (art. 25).
No caso dos autos, ficou demonstrado
pelos documentos juntados com a inicial (fls. 22/26) que a sanção
impugnada pontuação relativa ao auto de infração no 3C5844808 foi
lançada de forma precipitada na pendência de recurso administrativo.
Segundo informações da autoridade impetrada, a pontuação somente foi
excluída do prontuário do impetrante em razão do cumprimento da medida
liminar deferida (fls. 57/66).
Por outro lado, não há controvérsia quanto
à interposição de recurso à JARI que, no momento da impetração e do
julgamento, se achava pendente de apreciação na instância administrativa.
Dessa forma, não encerrada a fase administrativa, afigura-se ilegal e
abusivo o ato impugnado que antecipa a punição na pendência de recurso,
mostrando-se cabível a concessão da segurança para garantia do direito
individual líquido e certo do impetrante.
Por
essas razões, dá-se provimento
recurso para reformar a r. sentença apelada e conceder a segurança
impetrada para determinar a exclusão da pontuação impugnada do
prontuário do impetrante até o encerramento da esfera administrativa, nos
termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator